Tribunal: TJMT
Processo: 1007106-26.2022.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007106-26.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS FERREIRA MACHADO - CPF: 129.285.516-97 (APELADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA – INDICAÇÃO DO EVENTUAL REAL CONDUTOR – POSSIBILIDADE DE TRANSFÊNCIA DA MULTA E RESPECTIVOS PONTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ainda que o pedido de nulidade do auto de infração de trânsito seja julgado improcedente, a parte tem o direito de solicitar a transferência da multa e dos respectivos pontos para o real condutor que estava conduzindo o veículo no momento da infração.

2. Considerando a assunção da responsabilidade pelas infrações de trânsito por terceiro, sem que a parte contrária tenha apresentado contraprova capaz de elidir a veracidade da informação prestada mediante declaração do real condutor, com firma reconhecida em cartório, é devida a transferência da multa e dos respectivos pontos a este.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT,
contra a sentença proferida pelo juízo da 6
ª Vara da Comarca de Alta Floresta,
MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DE PONTOS EM CNH CUMULADA COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS E PEDIDO DE LIMINAR
, ajuizada por
MATHEUS FERREIRA MACHADO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no
s seguintes termos (ID. 168682174):

“
Vistos.

Trata de
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DE PONTOS EM CNH, CUMULADA COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TRANSFERÊNCIA E PONTOS E LIMINAR,
ajuizada por
MATHEUS FERREIRA MACHADO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
.

Alega o requerente ser proprietário da motocicleta Honda NXR 150 BROS ESD, placa JZX1A19, Chassi 9C2KDO2303R008928, tendo sido surpreendido com lançamento de multas no valor de R$ 104,13, cada, aplicadas quanto a tal veículo em decorrência de infrações de trânsito.

Segue argumentando que houve o lançamento de 08 pontos em sua CNH, também em decorrência de referidas infrações, das quais aduze não ter sido notificado dentro do prazo determinado pelo CTB.

O autor nega a autoria das infrações supra mencionadas, apontando a condutora Geovana Thaina de Carli dos Santos como responsável, conforme declaração juntada aos autos.

Por isso, requer a declaração de nulidade do auto de infração BPM4756450, Código de Infração 7340/00, Órgão Atuador 111100 e, consequentemente, dos lançamentos dele originados, com a exclusão dos pontos de sua CNH, com restituição do valor pago a título de multa pelas infrações. Subsidiariamente, requer a transferência dos pontos da referida infração para a condutora Geovana Thaina de Carli dos Santos.

Com a inicial (ID. 102098308), vieram documentos.

Em decisão proferida ao ID n. 105326901, recebeu-se a inicial com o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Na ocasião, deferiu-se parcialmente o pleito liminar e ordenou-se a citação do réu.

Citado, o requerido apresentou contestação (ID. 106960307).

Tentada conciliação, foi infrutífera (ID. 108243554).

Intimada, a parte autora apresentou impugnação à contestação (ID. 109448023)

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO

Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

§ 2º O prazo para expedição da notificação da autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação será contado a partir da data da instauração do processo destinado à aplicação dessas penalidades.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos.

§ 2º A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis e cobrança dos valores, no caso de multa.

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

§ 4º Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da penalidade. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)

§ 5º No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu valor.

§ 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado.

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

§ 6º-A. Para fins de aplicação do inciso I do § 6º deste artigo, no caso das autuações que não sejam em flagrante, o prazo será contado da data do conhecimento da infração pelo órgão de trânsito responsável pela aplicação da penalidade, na forma definida pelo Contran. (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

§ 7º O descumprimento dos prazos previstos no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

§ 8º (VETADO).

Logo, para a exigência do pagamento de multa, deve o condutor ser duplamente notificado, isto para, querendo, impugne a penalidade ou dela recorra, visando garantir o devido processo legal e a ampla defesa.

A notificação acima indicada deve ocorrer em duplicidade, ou seja, inicialmente quanto a lavratura do auto de infração e, após, em relação ao julgamento do auto de infração e aplicação da respectiva penalidade.

Ainda pelo dispositivo acima transcrito, deve a expedição da notificação ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias da autuação.

Consigno, ainda, que a notificação será reputada válida quando expedida para o endereço do infrator constante na base de dados do veículo, não cabendo ao órgão comprovar o recebimento da notificação.

No caso concreto, analisando o extrato do veículo juntado aos autos, o veículo foi autuado no dia 24/11/2021, pelas infrações de “dirigir veículo usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais” e “conduzir motocicleta utilizando capacete com viseira escura”, cujas Notificação de Autuação de Infração DETRAN-111100-BPM4756450-7340/00 e Notificação de Autuação de Infração P.FLORESTA-289870-PAF0000415-7684/02, foram expedidas dia 30/11/2021.

Além disso, consta do extrato do veículo juntado à expedição da Notificação de Penalidade de Infração BPM4756450-7340/00 e Notificação de Penalidade de Infração P.FLORESTA-289870-PAF0000415-7684/02 em 04/02/2022 e 09/02/2022, respectivamente.

Logo, concluiu-se que as notificações foram expedidas dentro do prazo previsto no artigo 281 do CTB, não havendo falar em nulidade do procedimento administrativo adotado.

DA SUBSTITUIÇÃO PELO CONDUTOR-INFRATOR

Há, na inicial, pedido subsidiário para a transferência dos pontos para o condutor do veículo no momento da autuação.

Sobre o assunto, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

(...)

§ 7º Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

(...) § 8º Após o prazo previsto no § 7º deste artigo, se o infrator não tiver sido identificado, e o veículo for de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor será igual a 2 (duas) vezes o da multa originária, garantidos o direito de defesa prévia e de interposição de recursos previstos neste Código, na forma estabelecida pelo Contran. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021) (Vigência)

§ 9º O fato de o infrator ser pessoa jurídica não o exime do disposto no § 3º do art. 258 e no art. 259.

§ 10. O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo próprio do cadastro do veículo no Renavam. (Incluído pela Lei nº 13.495, 2017) (Vigência)

§ 11. O principal condutor será excluído do Renavam: (Incluído pela Lei nº 13.495, 2017) (Vigência)

I - quando houver transferência de propriedade do veículo; (Incluído pela Lei nº 13.495, 2017) (Vigência)

II - mediante requerimento próprio ou do proprietário do veículo; (Incluído pela Lei nº 13.495, 2017) (Vigência)

III - a partir da indicação de outro principal condutor

Argumenta o requerente que, no momento da autuação, quem conduzia seu veículo era GEOVANA THAINA DE CARLI DOS SANTOS, a qual assinou declaração autorizando a transferência dos pontos lançados em nome do requerente para a sua CNH (ID. 102102495).

Por outro lado, conforme exposto acima, o requerente não atuou dentro do prazo do recebimento da notificação, logo, preclusa a via administrativa para requerer a correção do lançamento e transferir os pontos para o condutor infrator.

Sabe-se, neste ponto, que o prazo do referido artigo se limita à esfera administrativa, podendo o requerente, em âmbito judicial, requerer referida correção, isto diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. APRESENTAÇAO DE CONDUTOR INFRATOR. ART. 257 § 7º DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. PRAZO PRECLUSIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO DE CONTUDOR INFRATOR NA ESFERA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

egitimidade Passiva - O DETRAN/RS é o responsável pela inclusão de pontos no prontuário do autor. Não se discute a legalidade ou a aplicabilidade das infrações em si; o pedido versa sobre a exclusão das infrações no prontuário do autor, com o conseqüente cancelamento de eventual penalidade, o que somente o DETRAN/RS poderá fazê-lo. O autor apresentou condutor infrator quanto da notificação de todas as autuações, sendo a indicação indeferida pela autarquia. A jurisprudência do E. STJ sedimentou entendimento de que o prazo previsto no art. 257 do CTB preclui, tão somente, na esfera administrativa, podendo ser revista a apresentação do condutor infrator no âmbito judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Sentença mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006686174, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais,... Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 29/06/2017).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006686174 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 29/06/2017, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/07/2017)

No caso, não se discute os pontos e multa, mas o fato do autor não ser compelido ao pagamento de sanções por infração que não cometeu, mas terceiro.

Assim, diante do conteúdo dos autos e legislação acima transcrita, deve ser feita a transferência dos pontos do auto de infração da CNH do requerente para a CNH da condutora-infratora, já que o requerente não conduzia o veículo no momento da infração de trânsito.

E M E N T A – Remessa Necessária – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DOS PONTOS DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR PELAS INFRAÇÕES DECORRENTES DE ATOS PRATICADOS NA DIREÇÃO DO VEÍCULO. 1. Discute-se no presente Reexame Necessário a possibilidade de transferência dos pontos em nome do autor referente a auto de infração de trânsito. 2. Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo (artigo 257, § 3º, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro) 3. No caso, deve ser mantida a sentença que determinou a transferência dos pontos do auto de infração da CNH do impetrante para a CNH da condutora-infratora, uma vez que comprovado que o autor não conduzia o veículo no momento da infração de trânsito 4. Sentença mantida em sede de Remessa Necessária.

(TJ-MS - Remessa Necessária: 08395255520148120001 MS 0839525-55.2014.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2019)

Isto posto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE

EM PARTE
o pedido formulado na ação, para o fim de
DETERMINAR
a transferência dos AI n. DETRAN-111100-BPM4756450-7340/00 e AI n. P.FLORESTA-289870-PAF0000415-7684/02, bem como PI n. BPM4756450-7340/00 e PI n. P.FLORESTA-289870-PAF0000415-7684/02, inclusive pontuação, para o prontuário do condutor infrator indicado, qual seja: GEOVANA THAINA DE CARLI DOS SANTOS, CPF: 05483519108, RENACH: MT642345287, CNH: 1927811573.

Em observância ao princípio da causalidade,
CONDENO
a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios que
FIXO
em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, que ficarão com sua
EXIGIBILIDADE SUSPENSA
pelo prazo do art. 98, § 3º, do CPC/15, uma vez que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita.

Preclusas as vias impugnatórias,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado da presente sentença.

Em seguida,
OFICIE-SE
ao DETRAN/MT, a fim de que seja cumprida a íntegra da presente sentença.

Ao final, em nada sendo requerido pelos interessados no prazo de 10 (dez) dias,
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

Alta Floresta/MT, data e assinatura eletrônica.

Luciene Kelly Marciano Roos

Juíza de Direito
”.

A parte apelante alega, em síntese, que, no tocante ao pleito de nulidade das infrações de trânsito, a decisão do magistrado
a quo,
no sentido de julgar improcedente o pedido,

foi acertada.

Todavia, no que tange à transferência das infrações e dos pontos para o condutor indicado pela parte apelada, salienta que o
decisum
merece reforma, pois, do extrato de multas anexado pela parte recorrente, consta a identificação do condutor como sendo a parte recorrida.

Ademais, por sustentar que a declaração confeccionada pela condutora indicada, qual seja, GEOVANA THAINA DE CARLI DOS SANTOS, é inverídica, pugna pela expedição de ofício ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, aduzindo que a declarante praticou crime previsto no art. 299, do CP.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 168682182).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por inexistir,
in casu
,
circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (ID. 174768672)
.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT,
contra a sentença proferida pelo juízo da 6
ª Vara da Comarca de Alta Floresta,
MT, que, nos autos da presente “
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DE PONTOS EM CNH CUMULADA COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS E PEDIDO DE LIMINAR
, ajuizada por
MATHEUS FERREIRA MACHADO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
DETERMINAR
a transferência dos autos de infração objetos da lide, inclusive pontuação, para o prontuário do condutor infrator indicado pela parte autora, ora recorrida.

A controvérsia cinge-se em analisar a veracidade da informação prestada pela parte apelada e pela condutora por ela indicada na declaração juntada no ID. 168681249, por via da qual a Sra. GEOVANA THAINA DE CARLI DOS SANTOS, assume a responsabilidade pelas infrações de trânsito, asseverando que, no momento da autuação, era ela quem estava na posse do veículo.

Todavia, da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a questão, concluo que a irresignação da parte recorrente não merece guarida.

Isso porque, do exame dos autos, observa-se que, embora a parte recorrente impugne a declaração dantes mencionada, a qual foi assinada, com reconhecimento de firma em cartório, não apresentou nenhuma contraprova capaz de desconstituí-la, limitando-se a juntar, em suas razões recursais, os extratos das infrações, dos quais consta como condutor a pessoa do autor/apelado.

Contudo, tais extratos, além de serem apócrifos e, portanto, não servindo para desconstituir a prova juntada pela parte contrária, somente foram carreados ao processo no momento da interposição do recurso e, não se tratando de documentos novos, devem ser desconsiderados, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, caracterizando indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FISCAL MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APÓS PROFERIDA A SENTENÇA – DOCUMENTOS EXISTENTES NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admitida a juntada de documentos após a sentença nem mesmo nos embargos de declaração, salvo as hipóteses de documento novo, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, os documentos já eram de conhecimento e estavam disponíveis ao apelante desde o ajuizamento da ação, o que torna inviável o exame da documentação invocada, uma vez que operada a preclusão temporal.

(TJ-MT 10040671220178110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021)”.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO FISCAL – ART. 435 DO CPC – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 435 do CPC, admite-se a juntada posterior de documentos novos e, excepcionalmente, de documentos antigos quando estes se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o momento oportuno para a sua apresentação, impondo-se à parte interessada comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 2. O caso em estima não se amolda a qualquer dessas hipóteses, seja porque não há como considerar que a informação fiscal acostada se trata de documento substancialmente novo, seja porque não há como considerar que se trata de prova que era inacessível por ocasião do oferecimento da impugnação, que, frisa-se, nada versou acerca da decadência. 3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

(TJ-MT 10138829720218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)”.

Diante disso, não merece reparos a sentença que julgou procedente o pedido de transferência das infrações e dos pontos para o condutor indicado na demanda.

Sobre o tema em debate:

“EMENTA REMESSA NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – REJEITADAS – IMPEDIMENTO, PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MULTA DA QUAL NÃO HOUVE COMPROVADA NOTIFICAÇÃO – ILEGALIDADE - INDICAÇÃO DO EVENTUAL REAL CONDUTOR – POSSIBILIDADE DE TRANSFÊNCIA DA MULTA – SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1 – O impedimento para expedição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva, em decorrência da aplicação de multa da qual não houve comprovada notificação, deve ser reconhecido como ilegal, mormente porque este fato redunda em óbice para indicação do real condutor. 2 – Não havendo notificação, torna-se necessário o reconhecimento do direito de transferência de pontos do Impetrante para o real condutor, tendo em vista a ausência de expiração de prazo para tanto. 3 – O Impetrante não questiona a legalidade da multa, mas tão somente a possibilidade de transferência dos pontos da CNH, não sendo necessária dilação probatória. 4 - Sentença Ratificada.

(TJ-MT 10407750720188110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/04/2021)”.

Por derradeiro, não há que se falar em expedição de ofício ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, uma vez que não ficou evidenciada nos autos a conduta criminosa imputada pela parte apelante à pessoa de GEOVANA THAINA DE CARLI DOS SANTOS.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do presente recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, mas
NEGO PROVIMENTO
ao apelo,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024